Tribunal: TJDFT
Processo: 0734464-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0734464-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK, ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DE LOTES NO CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK REU: TERRACAP DESPACHO Cuida-se de ação rescisória ajuizada por Condomínio Residencial Tomahawk e Associação dos Adquirentes de Lotes no Condomínio Residencial Tomahawk em face da Terracap – Cia Imobiliária De Brasilia, objetivando rescindir o acórdão da 3a Turma Cível, que negou provimento às apelações interpostas contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na oposição (2004.01.1.054067-5), ajuizada pela Terracap, e, por conseguinte, prejudicado o pedido referente ao interdito proibitório (2002.01.1.052508-8) ajuizado pelos ora autores, em face do Condomínio Granjas Reunidas do Mirante. Essa é a ementa do acórdão: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERDITO PROIBITÓRIO. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. TERRACAP. CONDOMÍNIOS. POSSE OU AMEAÇA NÃO COMPROVADAS. CONTENDA ENTRE PARTICULARES. FAZENDA BREJO OU TORTO. ÁREA REMANESCENTE. 104,991 ALQUEIRES. QUINHÃO DE JOAQUIM MARCELINO DE SOUZA. TRANSCRIÇÕES No 3.431 E 1.950. REGISTRO IMOBILIÁRIO. ERRO MATERIAL. TERCEIROS PREJUDICADOS. SENTENÇA SIMULTÂNEA. DESCONSIDERAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. ARTIGO 131 CPC. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. ÓBICE DO ARTIGO 923 DO CPC. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS IMPERTINENTES À CAUSA. 1. O momento oportuno e adequado para a apresentação de documentos é quando os fatos a eles relativos são articulados. Fora disso, apenas excepcionalmente se admite a juntada de documentos, ou seja, quando se tratarem de documentos novos, sob pena de preclusão. 1.1 Em razão da completa ausência de capacidade postulatória, as petições assinadas por particular estranho ao processo não produzem qualquer efeito jurídico; são consideradas nulas e os documentos que as acompanham não podem ser admitidos. 2. Para ingressar como terceiros prejudicados, a parte apelante deveria ter demonstrado, de plano, o interesse no resultado da lide, além do prejuízo que a decisão monocrática poderia trazer para os prejudicados, em análise do nexo de interdependência. 3. O pedido possessório deduzido por intermédio de interdito proibitório atacado por oposição, oferecida antes da audiência, correrá simultaneamente com a ação principal, sendo julgado pela mesma sentença, nos termos do artigo 59 do Código de Processo Civil. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ pacificou-se no sentido de considerar públicos os bens pertencentes à Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap. 5. Ao ingressar com oposição nos autos principais, por se tratar de alegação incidental de domínio, a Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap apenas demonstra seu domínio sobre a área para comprovar a natureza pública dos bens. Nesse caso, trata-se de discussão meramente incidental, que não tem como fundamento o domínio sobre área pública, e sim a posse decorrente, sendo incabível opor à espécie o óbice do artigo 923 do Código de Processo Civil. 6. O juiz não está adstrito ao conteúdo do laudo pericial, em razão do princípio do livre convencimento fundamentado do magistrado, máxime existindo nos autos outros elementos de prova esclarecedores. 7. A diferença de área apontada pelos apelantes em operações matemáticas e conversão de unidades de medidas agrárias diferentes gerou 104,991 alqueires, decorrentes de erro material, conforme sentenciado, e constituem a área desapropriada para o formação do Distrito Federal. No inventário de Joaquim Marcelino de Souza foram inventariados e partilhados todos os seus bens comuns envolvendo a viúva e demais herdeiros, desde 1940. Após o trânsito em julgado, uma tentativa de sobrepartilha (no 378/12/TJGO) embargada por terceiro Terracap (no 993/94) comprovou a totalidade da partilha dos bens referentes às transcrições 3.431 e 1.950, objeto da lide. 8. Uma vez demonstrada nos autos a titularidade da Terracap sobre a totalidade da área vindicada, mediante apresentação e exame da matricula no 125.888 registrada no 2o Ofício de Registro de Imóveis da Capital, deflagra-se a natureza pública do bem, que afasta a possibilidade da proteção possessória deduzida por particular sobre bem público. 9. Não se desincumbindo a parte apelante do ônus de comprovar a existência e a propriedade particular da pretendida área remanescente de 104,997 alqueires da fazenda Brejo ou Torto, oriundos das transcrições 3.431 e 1.950, há de prevalecer o obstáculo da coisa julgada, assim como as presunções de veracidade do registro público e da fé pública em favor de Terracap. 10. Recurso de apelação interposto por terceiros prejudicados, não conhecido. Recursos de apelação pelos opostos, conhecidos e não providos. Sentença mantida. Unânime. (Acórdão 887022, 20040110540675APC, Relator: SILVA LEMOS, Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/7/2015, publicado no DJE: 17/8/2015. Pág.: 334) Quanto à tempestividade, verifica-se que o Condomínio autor anexa nestes autos a certidão de trânsito em julgado (ID 30232820), datada de 26.08.2020, extraída do REsp 1.462.418/DF, interposto pelos apelantes, ora autores, nos autos da oposição n. 2004.01.1.054067-5, contra o acórdão em referência. Entretanto, compulsando os autos e os sistemas informatizados deste Tribunal e do STJ, verifica-se a existência do REsp n. 1.042.741/DF, igualmente interposto pelos apelantes, ora autores, nos autos da ação principal, interdito proibitório n. 2002.01.1.052508-8, contra o mesmo acórdão em referência, em que se verifica certidão de trânsito em julgado do STJ, em 09.10.2017. Do exposto, e considerando o princípio da unirrecorribilidade recursal, manifestem-se os autores, em 10 dias. Int. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora